Tribunal: TJDFT
Processo: 0702661-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702661-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: THAIS REGINA GONCALVES DE CARVALHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para obter informações sobre a DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) e a DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) da agravada (proc. no 0010095-77.2015.8.07.0007, ID no 109365156, págs. 1-2). 2. A agravante alega, em suma, que a decisão que indeferiu a realização da diligência pleiteada com o intuito de localizar eventuais valores eventualmente omitidos pela devedora não seria razoável e deve ser reformada. 3. Defende que as medidas seriam necessárias para evitar o cometimento de fraudes contra credores (inscrição no cadastro de inadimplentes) e a pesquisa de bens e valores por meio Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) também atenderia aos Princípios da Cooperação e da Efetividade da Prestação Jurisdicional. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja expedido ofício à Receita Federal do Brasil para que apresente informações quanto à DIMOF e DECRED da agravada para viabilizar a análise da sua real situação econômico-financeira. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 32288970 e no 32288972). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional e a utilidade do processo. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores da devedora que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. Já foram realizadas e reiteradas várias diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos em nome da executada, ora agravada, sendo que algumas tiveram êxito e outras não, conforme se verifica no processo originário. 14. A CNIB mencionada pela agravante foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas pelos Magistrados e autoridades administrativas no país. 15. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 16. Caso a credora ache importante acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. Precedentes: Acórdãos: 1217761; 1213392 e 1211802. 17. A “utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos Magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim, não havendo que se falar em intimação para pagamento via judicial.” (Acórdão 1253308, 07277579220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 11/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 18. No que se refere ao pedido de expedição de ofício à Receita Federal para que apresente informações quanto à DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) e a DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) da agravada, não se mostraria eficaz para a finalidade da execução. 19. Conforme destacado na decisão recorrida, as informações quanto aos sistemas administrados pela autoridade fiscal já foram cruzadas e não se constatou nenhuma incongruência quanto à higidez das informações declaradas pela agravada, conforme se observa na consulta realizada via sistema INFOJUD quanto à declaração de imposto de renda pessoa física da devedora. 20. Como consequência, a realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados. 21. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 25. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 26. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO